Tribunal: TJES
Processo: 5004881-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004881-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004881-04.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
TIM S.A.

ADVOGADOS

: CRISTIANO CARLOS KOZAN E OUTROS

RECORRIDO

: FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME.

ADVOGADOS

:
Dionisio Balarine Neto E OUTRO.

MAGISTRADO

:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão que, nos autos da ação de reparação civil por danos materiais e morais ajuizada por FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME.,
rejeitou a preliminar de incompetência territorial, suscitada em contestação pela Recorrente sob o fundamento de cláusula de eleição de foro da cidade de São Paulo/SP.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, pois o contrato objeto da demanda originária foi celebrado para fins de comercialização de produtos e serviços da TIM em lojas da FECEL; (ii) ainda que se entenda que o Contrato firmado entre as partes seja de adesão, a cláusula de eleição de foro seria válida, já que, além de não ser abusiva, não impede, nem mesmo dificulta a defesa da Recorrida; (iii) o prosseguimento da ação principal perante um Juízo incompetente poderá gerar danos graves e de difícil reparação para a TIM, causando danos também ao erário, já que inúmeros atos processuais serão praticados desnecessariamente.

Decisão ID
1645829, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004881-04.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
TIM S.A.

ADVOGADOS

: CRISTIANO CARLOS KOZAN E OUTROS

RECORRIDO

: FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME.

ADVOGADOS

:
Dionisio Balarine Neto E OUTRO.

MAGISTRADO

:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão que, nos autos da ação de reparação civil por danos materiais e morais ajuizada por FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME.,
rejeitou a preliminar de incompetência territorial, suscitada em contestação pela Recorrente sob o fundamento de cláusula de eleição de foro da cidade de São Paulo/SP.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, pois o contrato objeto da demanda originária foi celebrado para fins de comercialização de produtos e serviços da TIM em lojas da FECEL; (ii) ainda que se entenda que o Contrato firmado entre as partes seja de adesão, a cláusula de eleição de foro seria válida, já que, além de não ser abusiva, não impede, nem mesmo dificulta a defesa da Recorrida; (iii) o prosseguimento da ação principal perante um Juízo incompetente poderá gerar danos graves e de difícil reparação para a TIM, causando danos também ao erário, já que inúmeros atos processuais serão praticados desnecessariamente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos do recurso não merecem acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar a competência para processamento da causa, diante da existência de cláusula de eleição de foro no “contrato de franquia”, denominado Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, firmado entre as partes (fls. 69/99 dos autos originários).

Na origem, a demanda trata de ação de reparação civil por danos materiais e morais, em que se discute as consequências do aludido contrato, no qual encontra-se estabelecida a cláusula de eleição do foro da cidade de São Paulo/SP, para dirimir questões ou controvérsias dele decorrentes (Cláusula Décima Sexta).

A ação foi ajuizada, por sua vez, perante o foro de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, e tramita na 4ª Vara Cível daquela Comarca, o que ensejou a arguição de preliminar de incompetência territorial por parte da empresa TIM S.A., ora Agravante, que foi afastada pelo Juízo
a quo
na decisão agravada.

Sobre o tema, a cláusula de eleição de foro é expressamente admitida em nosso ordenamento jurídico (art. 63, do CPC/15), inclusive quando se trata de contratos de adesão, podendo, entretanto, ser afastada judicialmente,
ainda que não se trate de relação consumerista
, se verificada a
hipossuficiência
do aderente, com a consequente inviabilização de seu acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ admite a invalidação de cláusula de eleição de foro caso se verifique a hipossuficiência de uma das partes que implique
dificuldade do acesso à justiça
, à ampla defesa e ao contraditório. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DIFICULDADE NO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário" (AgInt no AREsp 253.506/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1787192/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INEXISTÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ANTE O RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.
Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1522991/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO.

DIFICULDADE DE DEFESA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça. Precedentes
.

2. É inviável rever em sede de recurso especial a conclusão das instâncias ordinárias acerca da falta de comprovação da dificuldade de defesa, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 983.281/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

No caso dos autos, deve-se considerar a narrativa e os documentos acostados à inicial da demanda originária, ajuizada em 16.03.2018, em que a Recorrida demonstra, desde o início do contrato, dificuldades financeiras, que a levaram, inclusive, a encerrar suas atividades.

Também não se deve descurar do fato de que a Agravada está amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, tendo comprovado seu estado de hipossuficiência desde o ajuizamento do feito.

Em contrapartida, deve ser levado em conta que a Recorrente é empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional, e a Recorrida, mera representante comercial de seus produtos e serviços, indicando a dependência, até mesmo técnica, perante a Recorrente.

Resta demonstrada, pois, a disparidade do porte das empresas litigantes. Logo, torna-se muito mais provável que a remessa do feito para o foro da cidade de São Paulo, onde a Recorrida não possui nenhuma atividade, implicará prejuízo para sua defesa.

Dessa forma, não merece reparos a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004881-04.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
TIM S.A.

ADVOGADOS

: CRISTIANO CARLOS KOZAN E OUTROS

RECORRIDO

: FECEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME.

ADVOGADOS

:
Dionisio Balarine Neto E OUTRO.

MAGISTRADO

:
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A cláusula de eleição de foro é expressamente admitida em nosso ordenamento jurídico (art. 63, do CPC/15), inclusive quando se trata de contratos de adesão, podendo, entretanto, ser afastada judicialmente, ainda que não se trate de relação consumerista, se verificada a hipossuficiência do aderente, com a consequente inviabilização de seu acesso ao Poder Judiciário.

2. A jurisprudência do c. STJ admite a invalidação de cláusula de eleição de foro caso se verifique a hipossuficiência de uma das partes que implique dificuldade do acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes.

3. No caso, a Recorrida demonstra, desde o início do contrato, dificuldades financeiras, que a levaram, inclusive, a encerrar suas atividades, e está amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, tendo comprovado seu estado de hipossuficiência desde o ajuizamento do feito.

4. Em contrapartida, deve ser levado em conta que a Recorrente é empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional, e a Recorrida, mera representante comercial de seus produtos e serviços, indicando a dependência, até mesmo técnica, perante a Recorrente.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.